Tribunal: TJBA
Processo: 8026078-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026078-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUA VIAGEM NUM CLIQUE LTDA Advogado(s): FABIAN TOURINHO SILVA, MARIANE SILVA MORAES AGRAVADO: CSC - CENTRO DE SERVICO COMPARTILHADO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE ACESSO À JUSTIÇA E CUSTEIO DO SERVIÇO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. PARCELAMENTO AMPLIADO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial, mantendo, no entanto, o parcelamento das custas em 06 (seis) vezes. No recurso, a parte agravante reiterou o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sem aceitar a alternativa do parcelamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça com base em documentos apresentados apenas na fase recursal; e (ii) estabelecer se é juridicamente admissível, mesmo sem concessão da gratuidade, ampliar o parcelamento das custas processuais iniciais como meio de garantir o acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, § 7º, do CPC autoriza expressamente que o pedido de gratuidade da justiça seja formulado em sede recursal, dispensando o preparo até decisão do relator. O exame dos documentos juntados no recurso revela que a agravante não se encontra em situação de miserabilidade, mas sim em redução de liquidez, o que não justifica a concessão da gratuidade integral, mas autoriza o parcelamento como medida de justiça. A concessão do parcelamento das custas já havia sido deferida em primeiro grau, compatibilizando a capacidade contributiva da parte com o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/1988). O parcelamento das custas, mesmo sem a concessão da gratuidade, encontra respaldo no art. 98, § 6º, do CPC e na jurisprudência dos tribunais, que reconhecem sua admissibilidade em casos de dificuldades financeiras momentâneas. A ampliação do parcelamento, de ofício, de 06 para 10 parcelas mensais, não agrava a situação do recorrente e constitui providência razoável e proporcional diante do contexto fático-financeiro apresentado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Parcelamento ampliado de ofício. Tese de julgamento: O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em sede recursal, sendo dispensado o recolhimento do preparo até a análise do relator. A ausência de miserabilidade não impede o deferimento do parcelamento das custas iniciais, desde que comprovada a redução da capacidade financeira. É admissível a ampliação de ofício do parcelamento das custas processuais, como medida de equilíbrio entre o acesso à justiça e o dever de custeio do serviço jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, § 6º, 99, § 7º, e 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2203310-93.2023.8.26.0000, Rel. Des. Joel Birello Mandelli, j. 31.08.2023, 6ª Câmara de Direito Público. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026078-06.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SUA VIAGEM NUM CLIQUE LTDA e como apelada CSC - CENTRO DE SERVICO COMPARTILHADO LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator